Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANA ALÍCIA LEMOS DE LIMA, em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alegou que se inscreveu no concurso público para preenchimento de vagas na Secretaria de Educação do DF, mas que à época não possuía toda a documentação para formalizar a inscrição como deficiente. Realizou as provas como candidata da ampla concorrência e se classificou para a segunda fase do certame. De posse de novos documentos e que comprovariam que sua deficiência seria anterior à publicação do edital, buscou sua inclusão na lista reservada às pessoas com deficiência. Formulou pedido de medida liminar para que fosse incluída na lista de cotas. Ao fim, a confirmação da decisão “atribuindo, em definitivo, o enquadramento da impetrante na modalidade de cotas e posteriormente, garantindo sua posse no cargo almejado” (ID. 46102859 - Págs. 1/9). Considerando a indicação da Exma. Sra Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal como autoridade coatora, a MM. juíza da 6a Vara de Fazenda Pública do DF declarou sua incompetência e determinou a distribuição para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal (ID. 26868600 – Págs. 1/2). Conclusos os autos, a impetrante foi intimada para se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva da autoridade coatora, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 46914942). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O cargo de Secretário de Estado tem natureza política a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições decisão acerca dos requisitos para inclusão de candidato em lista de cotas de concurso público. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. A impetrante não declinou nenhum ato concreto da Secretária de Estado da Educação, nem mesmo chegou a demonstrar se ela teria competência para rever eventual ilegalidade cometida pela banca responsável pela organização e execução do concurso. Uma vez que a pretensão da impetrante não envolve ato emanado da Secretária de Estado, ou que esta tenha poder de revisão, a autoridade apontada carece de legitimidade para figurar no polo passivo. Neste sentido, colho aresto desta 1a Câmara Cível: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática dos atos concretos da administração tributária, por ser função privativa dos auditores fiscais. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria da encampação quando há alteração da competência em razão da ausência de foro especial. No caso, é necessária a extinção do processo, sem resolução de mérito, pois houve a inadequada indicação da autoridade coatora. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (Acórdão 1321908, 07447187420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reitere-se uma vez mais que inexiste qualquer ato concreto da Secretária de Estado de Educação, ou seja, que gozaria do poder ou faculdade de reanalisar e decidir sobre a avaliação acerca da deficiência de candidato em concurso público no curso do certame. Logo resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do presente mandamus. Por fim, a impetrante também incluiu a Secretaria de Estado da Educação no polo passivo. Porém, trata-se de órgão administrativo e não de autoridade coatora a quem foi apontado ato ilegal. De mais a mais, a inclusão deste órgão não altera os requisitos de competência e de procedibilidade do mandamus nesta Câmara Cível. Dessa forma, impõe-se a extinção do feito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO. VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO FIRMADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 (REsp 1.119.872/RJ). EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança questionando a exigibilidade de tributos, no caso, ICMS. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2016. 2. "É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese" (Tema 430 dos Recursos Repetitivos). 3. A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes: RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/08/2017; e AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/03/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15